Tribunal: CARF
Processo: 10830.722485/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722485/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.734 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
GICS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/05/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão
geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório elaborado pela DRJ09 (Curitiba/PR), que descreve com
fidelidade os fatos ocorridos antes da decisão de primeira instância:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi lavrado
o Auto de Infração de fls. 02/04, cientificado em 21/05/2018, em que são exigidos R$
47.085,14 de multa em decorrência de compensação não homologada constante do
PER/Dcomp no 06325.00127.200513.1.3.10-3601, tratado no âmbito do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722485/2018-12
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722485/2018-12

administrativo no 10830.900072/2014-43, consoante disposto no art. 74, § 17 da Lei no
9.430, de 1996.
O auto de infração esclarece que o valor total compensado (mas não homologado) no
aludido Per/Dcomp foi de R$ 94.170,28 e que, nos termos da legislação, a multa foi
calculada em 50% (cinquenta por cento) desse valor.
Em 08/06/2018, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 50/56, cujo teor será
sintetizado a seguir.
Inicialmente, após defender a tempestividade da impugnação e fazer uma breve
descrição dos fatos, defende a nulidade do lançamento pois entende não ser possível
aplicar multa em decorrência de compensação antes que exista decisão administrativa
definitiva acerca da manifestação de inconformidade apresentada em face do
reconhecimento parcial do crédito informado em pedido de ressarcimento (e
consequente homologação parcial das compensações vinculadas).
Argumenta que tal lançamento ofende jurisprudência consolidada do STF, ao exigir o
pagamento da quantia referente à multa isolada enquanto as compensações mencionadas
ainda estão pendentes de decisão definitiva na esfera administrativa.
Enfatiza que tal exigência impõe cerceamento do direito de defesa e, consequentemente,
viola o devido processo legal e o direito de petição, uma vez que a multa isolada está
sendo aplicada antes do esgotamento da via administrativa.
Salienta que a disposição legal para aplicação da multa em discussão se encontra em
julgamento no STF no RE 796.939/RS, com reconhecimento de repercussão geral.
Explica que a hipótese de aplicação da multa isolada, de forma objetiva,
independentemente da demonstração de dolo ou má-fé dos contribuintes, é objeto de
discussão no STF por ferir a razoabilidade e a proporcionalidade, uma vez que visa
coibir o aproveitamento de créditos que os sujeitos passivos entendem como sendo
válidos e passíveis de restituição/compensação.
Argumenta que não é prudente ignorar que já existe precedente declarando a
inconstitucionalidade do artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/96, por violação ao direito de
petição do contribuinte de boa-fé.
Pede a aplicação do art. 112 do CTN e, também, a suspensão da exigibilidade da multa.
Ao final, insiste na nulidade do lançamento. Na hipótese de não ser acolhida a
preliminar, pleiteia a improcedência da autuação.
Em 29/03/2021, a 3a Turma da DRJ09 julgou a impugnação improcedente, nos
termos do acórdão no 109-005.142, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 20/05/2013
[...]
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MULTA. EFEITOS.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722485/2018-12

Nos termos do parágrafo 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, não
impede o lançamento da multa em razão da compensação indevida, apenas suspende a
sua exigibilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs então seu recurso voluntário, por meio do qual apresenta
as seguintes alegações:
Nulidade do auto de infração. A multa isolada em questão seria indevida, pois a
recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório emitido no
processo no 10830.900072/2014-43 em que se baseia a autoridade fiscal para a aplicação da
multa isolada. Segundo seu entendimento, isso faz com que o auto de infração seja nulo, por
aplicar multa sobre compensação considerada como não homologada antes que exista decisão
definitiva em âmbito administrativo nesse sentido.
Equívoco com relação ao fato gerador, ocasionando cominação indevida de
juros sobre a multa. A constituição da multa isolada acarretaria o acúmulo indevido de juros de
mora sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão administrativa acerca da
compensação. Desse modo, nos casos em que a não homologação da compensação for mantida,
o contribuinte terá que arcar com o valor dos juros sobre a multa, o que não ocorreria se a
aplicação de tal multa fosse realizada em compasso com o artigo 116, inciso II, do CTN.
Nova multa estabelecida no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
alterações posteriores. A MP no 656, de 07/10/2014, posteriormente convertida na Lei no
13.097, de 19/01/2015, trouxe alterações ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, na parte que trata das
multas isoladas aplicadas sobre os pedidos de ressarcimento indeferidos ou indevidos, e as
compensações não homologadas.
Em síntese, segundo a reclamante, verifica-se que a multa prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996 (na redação dada pela MP no 656/2014) não se aplica às declarações de
compensação enviadas antes de 07/10/2014, tendo em vista que se trata de compensação
realizada antes de sua vigência (vigência da nova lei consubstanciada pela MP no 656/2014).
Boa-Fé da contribuinte. Não se pode falar em aplicação de penalidade sem a
necessidade de comprovação da má-fé do contribuinte, tendo em mente a redação da Lei no
13.097/15, que alterou a redação do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96, como fundamento da
aplicação da penalidade.
Comenta que a matéria objeto do processo se encontra em julgamento no STF no
RE 796.939/RS.
Interpretação mais favorável ao contribuinte. Considerando a boa-fé do
contribuinte, alega ter cabimento ainda a aplicação do artigo 112 do CTN, que determina que em
matéria de penalidade a interpretação deve ser mais favorável ao contribuinte quando houver
dúvidas sobre a sua aplicação.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722485/2018-12

Acórdão paradigma. Em julho de 2018, foram julgados em sede de recursos
repetitivos vários processos da recorrente, tratando exatamente do mesmo tema versado nestes
autos. o Acórdão no 9303007.070 – 3a Turma da CSRF (processo paradigma no
11080.002375/2009-24), decidiu-se que a requerente possui direito ao creditamento dos gastos
com fretes de transferências de produtos.
Esse ponto, segundo a autuada, reforça as alegações no sentido de que não poderia
ter sido aplicada uma multa por uma compensação “apenas supostamente indevida,” já que a
recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra as glosas no pedido de
ressarcimento e as referidas glosas se referem justamente a fretes de transferência, matéria sobre
a qual contribuinte já possui acórdão paradigma no CARF.
Suspensão da multa. Na hipótese de ser mantida a autuação, destaca que o §18
do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 determina a suspensão da exigibilidade da multa isolada no caso
de estar pendente o julgamento de manifestação de inconformidade. A despeito da lei mencionar
apenas o ingresso com manifestação de inconformidade como causa suspensiva do crédito, é fato
que a suspensão deverá ser estendida também para a apresentação de recursos ao CARF, pois a
leitura do referido parágrafo abrange a oposição de “recursos administrativos” em geral.
Ao arrematar seu recurso, formula os seguintes pedidos:
(i) preliminarmente, a nulidade do auto de infração e, no mérito, a improcedência
da autuação.
(ii) subsidiariamente, a suspensão do presente processo, considerando a pendência
de julgamento de impugnação administrativa com efeito suspensivo até decisão final em âmbito
administrativo no processo de origem acerca da compensação não homologada pela autoridade
fiscal (§ 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento concernente à multa de 50% pela
compensação não homologada, aplicada com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Por expressa disposição legal e normativa, a imposição da penalidade foi mantida no
julgamento de primeira instância.
Eis que, no entanto, ao julgar em 20/03/2023 o Recurso Extraordinário no
796.939, com repercussão geral (Tema 736), o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%, cobrada aos
contribuintes quando não homologado o pedido de compensação tributária, fixando-se então a
seguinte tese:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722485/2018-12

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Notando que o RE no 796.939 transitou em julgado no dia 20/06/2023, torna-se
inevitável a aplicação do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.236/1972, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Consequentemente, em obediência ao que se encontra disposto no art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2015), é obrigatório reconhecer as
decisões definitivas dos tribunais superiores no julgamento dos recursos no âmbito deste
Conselho:
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 371
DF CARF MF
Original